Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Interposta apelação em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo, a qual se atribui efeito suspensivo ope legis, o feito executivo deveria permanecer suspenso até o julgamento em definitivo dos embargos à execução, tendo havido error in procedendo do ilustre magistrado singular ao proferir sentença extintiva do processo de execução.

2. Todavia, se a apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo que aparelha a execução, julgada na mesma sessão, não foi provida, e tendo em vista que os futuros recursos cabíveis em face desse acórdão não terão efeito suspensivo, a sentença de extinção da execução deve ser mantida.

3. Apelo não provido.